Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022251-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Advertência]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA - CPF: 395.361.901-25 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA; DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DA SERVIDORA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.

4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública no
1022251-30.2016.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos atos administrativos que concederam a indevida estabilidade extraordinária à requerida Evanilse Auxiliadora da Cunha Oliveira (Ato n.o 1.357/95); do Ato OMD 027/90, que transformou o emprego celetista da requerida em cargo estatutário de “Oficial Legislativo” e; ainda, declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos, progressões, incorporações, inclusive o Ato n.o 600/03, que a enquadrou no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio.

Ainda, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos atos anulados, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Evanilse Auxiliadora da Cunha na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, a indevida transformação do cargo CLT em estatutário, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes.

Como causa de pedir recursal, o 1o apelante ESTADO DE MATO GROSSO pugnou tão somente pela exclusão da multa cominatória, diante da independência e autonomia do Executivo e Legislativo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa, bem como a ampliação do prazo para cumprimento da sentença.

Em suas razões, recursais, a 2a apelante
EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA
requereu preliminarmente o reconhecimento da prescrição, pois afirma que o artigo art. 2° do Decreto 20.910/32 impõe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de todo o direito, sem exceção, contra a Administração, razão pela qual o reconhecimento da nulidade do ato após 30 (trinta) anos é inconcebível.

Destaca que a Lei Federal n. 9.784/99, fundada na importância do princípio da segurança jurídica, estipulou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para revisão dos atos administrativos, enquanto que desde ato praticado já extrapolou em muito este prazo.

Ainda, relata que a Administração Pública Estadual, por meio da Lei no 9.373/2010 alterou o art. 26 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no estadual, delimitando a decadência também no prazo de 5 (cinco) anos.

No mérito, consigna a 2a apelante que a concessão da estabilidade pelo referido ato é legal, pois preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, eis que estava em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Salienta que inexistiu qualquer tipo de irregularidade ou montagem na sua ficha funcional, pois foi admitida no serviço público, permanecendo de forma ininterrupta até a presente data.

Aduz que ao caso deve ser aplicado os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e eficiência, para que seja mantida no cargo público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e caso não seja esse o entendimento, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso de Apelação, a 3a Apelante ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO também suscitou preliminarmente o suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público. Já que foi praticado há mais de cinco anos, não caberia a propositura da ação civil pública.

Destaca que a sentença viola o princípio da segurança jurídica, nos casos em que os servidores já estão aposentados ou já preencheram os requisitos para aposentadoria, pois possuem situação jurídica consolidada.

Frisa, ainda, que há desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que os servidores não terão mais vínculo empregatício, ficarão sem remuneração e desamparados.

Ressalta que esses servidores já possuem idade avançada e terão dificuldades para inserirem no mercado de trabalho.

Aduz que a jurisprudência já é assente sobre a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, boa-fé e confiança.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores foi concedida com base nos documentos constantes na ficha funcional do servidor, que gozam de fé pública, nos termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna. Assim, a mera alegação de que determinado órgão não encontrou registros do servidor em questão não significa, por si só, que a averbação é falsa.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos da ação civil pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento dos apelos – id. 7495750 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Eliana Cicero De Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição da preliminar de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, para manter incólume a sentença vergastada – id. 66766950 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor de Evanilse Auxiliadora da Cunha, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, alegando, em suma, que a servidora pública foi irregularmente estabilizada e efetivada em cargo público na Assembleia Legislativa, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT.

Informou que a servidora não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestados à AL/MT, quando da promulgação da Constituição Federal, não existindo a possibilidade de aplicação do art. 19 da ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à apelante Evanilse Auxiliadora da Cunha.

Em suas razões recursais,
os apelantes Evanilse Auxiliadora da Cunha e Assembleia Legislativa
suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO No 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública no
1022251-30.2016.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos atos administrativos que concederam a indevida estabilidade extraordinária à requerida Evanilse Auxiliadora da Cunha Oliveira (Ato n.o 1.357/95); do Ato OMD 027/90, que transformou o emprego celetista da requerida em cargo estatutário de “Oficial Legislativo” e; ainda, declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos, progressões, incorporações, inclusive o Ato n.o 600/03, que a enquadrou no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio.

Ainda, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos atos anulados, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Evanilse Auxiliadora da Cunha, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, a indevida transformação do cargo CLT em estatutário, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes.

Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP n.o 001905-023/2015, com o fito de apurar denúncias de que a servidora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso teria obtido acesso a cargo público efetivo daquele órgão, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se que a servidora pública ingressou na Assembleia Legislativa de 01/01/1985 a 30/03/1985, para exercer, por meio de contrato de experiência, regido pela CLT, o cargo de auxiliar de agente administrativo, enquanto em 12/01/1987 fora enquadrada no cargo de Oficial Legislativo.

O contrato de trabalho foi extinto em 29/11/1990, com sequenciais reenquadramentos, com a posterior declaração de estabilidade, em 13/12/1995, ocasião em que foi concedida averbação de tempo de serviço prestado à Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, no período de 15/02/1983 a 31/12/1984.

A partir dali, a servidora pública passou a ser considerada efetiva, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo Técnico Legislativo de Nível Médio.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, verifica-se que para a servidora houve a transformação de emprego celetista em regime estatutário, de acordo com o art. 280 da Lei Complementar no 04/1990.

Embora não conste a declaração de estabilidade da servidora, conforme devidamente fundamentado na sentença, na prática esta ocorreu.

Ocorre que na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 01/01/1985.

Ainda, percebe-se de parecer que autorizou a averbação de tempo de serviço que a estabilidade extraordinária foi concedida em razão de serviços prestados à Câmara Municipal de Várzea Grande/MT por 1 (um) ano, 08 (oito) meses e 16(dezesseis) dias, no período de 15/02/1983 a 31/12/1984.

Não bastasse isso, não foi encontrado nenhum registro funcional da servidora pública pela Câmara Municipal de Várzea Grande, tampouco a requerida apresentou quaisquer documentos demonstrando o período trabalhado ao referido órgão legislativo.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Aliás, para fins de estabilidade, além da impossibilidade de se somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, a Ordem de Serviço no 027/90, que extinguiu o contrato CLT e submeteu a servidora ao regime estatuário, deve ser considerado nula.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Da mesma maneira, não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ressalto também que não restou demonstrado que o servidor em questão cumpriu os requisitos de aposentadoria ou se encontra aposentado pela Assembleia Legislativa, razão pela qual não vislumbro interesse recursal nesse sentido.

Por derradeiro, no tocante ao arbitramento de multa diária por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível a aplicação da referida multa ao poder executivo do Estado de Mato Grosso, eis que a obrigação deve ser cumprida pela Assembleia Legislativa, inexistindo a possibilidade do chefe do executivo gerenciar ou determinar o cumprimento de obrigações de outros Poderes, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Da mesma maneira, o redirecionamento a quem não participou da relação processual sobre a qual se deu o provimento jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em multa ao representante do Estado de Mato Grosso.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA C DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] II - RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. 26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, § 4o, do CPC/1973. 27.
Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art.
461
, § 4o, do
CPC
à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.
(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011). [...] 29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná. (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Por fim, colaciono o julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DIRECIONAMENTO AO AGENTE POLÍTICO – MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO EM PARTE– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1- É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal de Justiça o cabimento de cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial proferida em ação civil pública voltada para a tutela de direito constitucionalmente assegurado. 2- O valor do dia-multa pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos deve ser compatível com a relevância do direito em discussão, sem objetivo de onerar o Estado, mas sim para fazer com que este atenda ao objeto da demanda com a presteza necessária, sempre estabelecido em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3
- A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2014)

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a.

nego provimento aos recursos da apelante
Evanilse Auxiliadora da Cunha
e da Assembleia Legislativa
, em consonância com o parecer ministerial.

b.

dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do
decisum
, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020